Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742344-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, com a finalidade de rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0712081-84.2018.8.07.0018, que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF. A ação está fundada nos art. 966, inc. VII, do CPC. Gratuidade de justiça indeferida ao autor (ID 66312221), sendo realizado, em seguida, o pagamento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa, previsto no art. art. 968, II, CPC (IDs 66772431/66772435). Contestações do Distrito Federal e IPREV-DF (ID 67933019 e ID 70995977). Defendem, em suma, que o procedimento administrativo que resultou na aposentadoria do Autor foi revestido da mais estrita legalidade, em que houve a mais ampla defesa e o devido contraditórios, razão pela qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição. Réplicas, ID 68039657e ID 71237740. Intimadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas, o autor manteve-se silente (ID 72066120); os réus requereram o julgamento do mérito, sem provas a produzir, reiterando os termos das defesas apresentadas (ID 72125533). Decido. Nos termos do artigo 357 do CPC, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao saneamento e à organização do processo. De início, verifica-se que autor indicou, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado (artigo 966, incisos VII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Sobre a produção de prova, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para requerê-la, ao passo que o réu pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. A matéria em análise é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de outras provas, além daquelas que já instruem os autos, à luz do artigo 371, do CPC. Declaro, portanto, encerrada a instrução processual e saneado o processo. Preclusa esta decisão, abra-se vista ao autor e aos réus, para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, CPC, devendo ser observado, em relação aos requeridos, o disposto no art. 183, caput, do mesmo Código. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora